Tribunal: TJMT
Processo: 1023959-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023959-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REU), VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 715.199.671-36 (PACIENTE), VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 715.199.671-36 (PACIENTE), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON VINICIUS DA SILVA - CPF: 095.022.781-19 (VÍTIMA), GEOVANNE SILVA CORREIA - CPF: 079.936.441-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
– UTILIZAÇÃO DE ARMA DE GROSSO CALIBRE EM ÁREA RESIDENCIAL – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em ausência de fundamentação quando o decreto prisional aponta elementos concretos que justificam a segregação cautelar, como a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, com utilização de arma de grosso calibre em área residencial, expondo terceiros inocentes, inclusive crianças, a risco iminente, além dos indícios de envolvimento com organização criminosa.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto indicam que tais providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, não se confundindo a prisão processual com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/05/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em 17/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado contra Maykon Vinicius da Silva) e 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado contra Geovanne Silva Correia), todos do Código Penal, em concurso material.

Segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2025, por volta das 04h35min, na Rua dos Goitacazes, no 714/704, Bairro Maracanã, em Barra do Bugres/MT, o paciente, acompanhado de dois comparsas não identificados, invadiu a residência das vítimas Maykon Vinicius da Silva e Geovanne Silva Correia, mediante paga ou promessa de recompensa de R$ 1.000,00 (mil reais), e, agindo à traição e de emboscada, efetuou disparos de arma de fogo com o intuito de matar as vítimas.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, que teria se limitado a repetir os termos legais sem demonstrar concretamente a necessidade da segregação cautelar; b) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; c) que a conduta do paciente se amoldaria ao crime de lesão corporal e não tentativa de homicídio, afastando a gravidade concreta necessária para justificar a prisão preventiva; d) que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita; e) violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que eventual condenação resultaria em regime mais brando que o fechado.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (ID 301759384).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 302142379).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
. (Id. 306191394)

HABEAS CORPUS
. Crimes de homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em concurso material). Razões da impetração: 1. Sustenta o impetrante que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, dada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Improcedência. Presença do fumus comissi delitcti e do periculum libertatis, revelado pela gravidade concreta da conduta, uso de armamento de grosso calibre em área residencial e indícios de envolvimento com organização criminosa. 2. Aduz, ainda, que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Predicados pessoais favoráveis analisados de forma isolada não têm o condão revogar a prisão cautelar; as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. 3. Alega violação ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. A prisão cautelar não se confunde com a prisão imposta em sentença condenatória, que decorre do julgamento do mérito da causa.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, aqui apontando como coator.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, conforme passo a fundamentar.

1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

O impetrante sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, limitando-se o magistrado a repetir os termos legais quando da decretação da prisão preventiva, sem fundamentação vinculada ou concreta.

Contudo, ao contrário do alegado, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação clara e objetiva dos elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

Conforme se verifica das
informações prestadas pela autoridade coatora
(ID 302142379), a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apontou diversos elementos concretos que demonstram a necessidade da medida excepcional, destacando-se:

"Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade do custodiado representa um risco significativo à ordem pública, em razão da gravidade do crime pelo qual fora autuado e das circunstâncias que envolvem o caso. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime homicídio, ainda que na sua forma tentada, é notoriamente um delito grave, com severas implicações sociais, uma vez que afeta diretamente a sociedade.

A gravidade concreta do crime imputado aos custodiados — tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) — aliada à atuação em grupo e com possível envolvimento de facção criminosa (Comando Vermelho), revela periculosidade acentuada e denota risco concreto à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

O modus operandi empregado, evidencia especial gravidade da conduta. Conforme relatado nos autos de investigação e no boletim de ocorrência n.o 2025.152089, há fortes indícios de que o custodiado Victor Hugo da Silva Ferreira tenha participado de forma premeditada e coordenada da tentativa de homicídio ocorrida na Rua Goitacazes, n.o 704, na madrugada do dia 15 de maio de 2025. Imagens de câmeras de segurança mostram três indivíduos pulando o muro da residência, sendo que um deles portava uma bandoleira compatível com arma longa de grosso calibre, o que evidencia o planejamento da empreitada criminosa.

As diligências e os relatos indicam que o ataque tinha como alvo Maykon Vinícius da Silva, usuário de tornozeleira eletrônica e simpatizante de facção criminosa, tendo como vítima colateral seu irmão, Geovanne Silva Correia, que, segundo os depoimentos, não possui envolvimento com o crime organizado.

Diante da gravidade da conduta e da forma de execução do crime, torna-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva de Victor Hugo da Silva Ferreira, como medida cautelar necessária à garantia da instrução criminal, à preservação da ordem pública e para evitar a coação de testemunhas ou destruição de provas.

Destaca-se, ainda, que os disparos foram realizados dentro de uma residência familiar, durante a madrugada, colocando em risco todos os moradores do imóvel, inclusive crianças, conforme narrado pelos pais das vítimas. Tal circunstância demonstra um total desprezo pela vida e integridade alheias, agravando a periculosidade social do custodiado e justificando, de forma inequívoca, a necessidade de sua custódia preventiva como meio de proteger a coletividade.

A liberdade do custodiado representa risco concreto à ordem pública, não apenas pela natureza violenta do crime cometido, mas também pelo seu possível envolvimento com organização criminosa. A decretação da prisão preventiva, neste caso, é medida proporcional e necessária diante da gravidade dos fatos e do fundado receio de reiteração criminosa."

Como se vê, a decisão não se limitou a repetir os termos legais, mas apresentou fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O magistrado destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (invasão de residência durante a madrugada, utilização de arma de grosso calibre, atuação em grupo), bem como o possível envolvimento do paciente com organização criminosa (Comando Vermelho), circunstâncias que revelam periculosidade acentuada e justificam a segregação cautelar.

Nesse sentido, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da "empresa criminosa", interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, estando a decisão em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315 do Código de Processo Penal.

2. DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme já demonstrado, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apontou elementos concretos que evidenciam a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública).

No que tange à garantia da ordem pública, a decisão destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, com utilização de arma de grosso calibre em área residencial, expondo terceiros inocentes, inclusive crianças, a risco iminente, além dos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa.

Tais circunstâncias, por si sós, já seriam suficientes para justificar a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, destacou:

"Posto isso, não se verifica motivo plausível para invalidar a decisão proferida pelo Juízo a quo, pois este, dentre outros fatores, frisou a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo uso de armamento de grosso calibre em área residencial, expondo terceiros inocentes, inclusive crianças, a risco iminente, além dos indícios de que o Paciente faz parte da facção criminosa Comando Vermelho."

Quanto à alegação de que a conduta do paciente se amoldaria ao crime de lesão corporal e não tentativa de homicídio, trata-se de discussão que demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Ademais, os elementos constantes dos autos, especialmente as imagens de câmeras de segurança que mostram o paciente e seus comparsas invadindo a residência das vítimas portando armas de fogo, bem como os disparos efetuados em direção às vítimas, são compatíveis com a imputação de tentativa de homicídio constante da denúncia.

Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

O impetrante alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, que justificariam a revogação da prisão preventiva.

Contudo, é entendimento pacífico na jurisprudência que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT
dispõe que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

A propósito:

“[...] Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são suficientes para a decretação da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024. [...](AgRg no HC n. 984.580/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso em análise, conforme já demonstrado, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

Assim, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

4. DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico.

Contudo, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado e pelos indícios de envolvimento com organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

"Sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do Código de Processo Penal)."

Portanto, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

5. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Por fim, o impetrante alega violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação resultaria em regime mais brando que o fechado, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não se confunde com antecipação de pena, possuindo finalidades distintas e requisitos próprios.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, não havendo que se falar em violação ao princípio da homogeneidade.

Ademais, considerando a natureza e gravidade dos delitos imputados ao paciente - duas tentativas de homicídio qualificado em concurso material - é possível que eventual condenação resulte na fixação de pena significativa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça destacou em seu parecer:

"No que se refere a desproporcionalidade da segregação cautelar em razão da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, de igual forma, sem razão o inconformismo defensivo.

No caso em tela, o decreto preventivo não implica ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que se trata de prisão processual, justificada pela presença dos requisitos do artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal, situação essa que não se confunde com a prisão decorrente de sentença penal condenatória."

Portanto, não há violação ao princípio da homogeneidade no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025